Tribunal: CARF
Processo: 16366.000101/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000101/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.546 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CONSTRAD PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/12/2004
COMPENSAÇÃO. RESTRIÇÕES LEGAIS.
No âmbito da SRF é incabível o reconhecimento de direito de compensar
débitos tributários com créditos suscitados que não sejam decorrentes de
tributos e contribuições por ela administrados, que não sejam passíveis de
restituição ou ressarcimento, que não sejam do próprio sujeito passivo e que,
sendo judiciais, não estejam amparados por decisão transitada em julgado.
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício da multa exigida
isoladamente, relativa às compensações consideradas indevidas é de cinco anos
contados da data da entrega da declaração.
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INFORMAÇÃO INVERÍDICA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
PERCENTUAL QUALIFICADO. APLICABILIDADE.
O evidente intuito de fraude consistente na inserção de informação inverídica
em declarações de compensação, visando a extinção dos débitos, enseja a
aplicação da multa de ofício qualificada.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000101/2006-75
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000101/2006-75

Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
CONSTRAD PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da
DRJ/CTA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e a Impugnação
apresentada.
Trata-se, originariamente, de PER/DCOMP transmitido em 29/12/2004
objetivando compensar débito de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, no montante de R$ 61.506,13,
com créditos informados como não pertencentes a terceiros, oriundos de ação judicial no
1059/57, com trânsito em julgado em 09/06/99, no valor atualizado de R$ 131.990,05.
A DRF de Londrina intimou o contribuinte em 24/06/2009 (e-fls 24 – AR) a
respeito da análise da DComp apresentada e solicitou a apresentação dos documentos
comprobatórios da titularidade dos créditos utilizados na compensação.
Em um primeiro momento, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para o
cumprimento da intimação, haja vista que estava enfrentando dificuldades na localização das
informações pertinentes e, posteriormente, informou que não havia localizado a documentação
solicitada, tendo em vista a mudança de gestão da empresa (e-fls. 27).
Tendo em vista as solicitações frustradas, a própria autoridade fiscal colacionou
aos autos cópias de DCTFs , de decisões judiciais e de certidões relacionadas à Ação de
Atentado no 1.059/57 (e-fls. 30/125).
Quando da análise da documentação, o Parecer SAORT/DRF/LON 902/2009 (e-
fls. 127/139) propõe pela não homologação das compensações haja vista que a ação judicial que
fundamenta a existência do crédito se refere a uma Ação Reivindicatória de terras aforada pelo
Estado do Paraná em desfavor de José Teixeira Palhares e outros, além do que, os pretendidos
créditos não seriam administrados pela RFB. Tendo em vista o contribuinte ter apontado como
próprio, crédito de terceiros, tendo prestado informações inverídicas e inserido elementos
inexatos, seu comportamento foi caracterizado como fraude, dando azo a imputação de multa
isolada agravada. Nesse momento, formalizou-se um processo administrativo para que se
procedesse o lançamento das multas isoladas de 150% sobre o valor total dos débitos
indevidamente compensados.
O Despacho Decisório, seguindo o direcionamento do Parecer retro mencionado,
não homologou as compensações pretendidas.
Irresignado, o contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade alegando
que os débitos cobrados referiam-se ao período de apuração de 04/1999 a 11/2004 e, portanto, já
alcançados pelo prazo decadencial do artigo 150, §4o, do CTN.
Foi juntado, por anexação, as peças referentes ao Processo Administrativo
16366.000929/2009-76, relativo ao Auto de Infração de lançamento de multa isolada de 150%
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000101/2006-75

(e-fls. 277), aplicada em face de compensação considerada indevida em declaração prestada pelo
sujeito passivo, pela utilização de crédito inexistente, não administrado pela Secretaria da
Receita Federal e pertencente a terceiros, relativo à Ação de Atentado no 1.059/57, que tem como
origem Ação Indenizatória no 696/49 movida contra o Estado do Paraná, pelo Espólio de José
Teixeira Palhares e outros.
Tendo tomado ciência do lançamento em 28/10/2009 (e-fls. 299 - AR), o
contribuinte apresentou impugnação alegando:
- preliminarmente, a nulidade do lançamento, em razão da inexistência de decisão
definitiva no processo que originou a cobrança da multa, não havendo uma base
de cálculo definida;
- o não cabimento da multa isolada, tendo em vista se tratar de tributo não pago,
por ausência de motivação para a sua aplicação;
- ser o fato gerador da multa isolada o mesmo da obrigação principal e, nesse
caso, o período de 04/1999 a 11/2004 já estaria sob os efeitos da decadência, nos
termos do artigo 150, §4o, do CTN;
- ser excessiva e desproporcional a aplicação da multa, com caráter confiscatório;
- somente ser possível a formalização de representação fiscal para fins penais após
a Administração Pública estar convencida da existência do crédito tributário em
seu favor e somente após findas as discussões em esfera administrativa.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/CTA julgou em conjunto a Manifestação
de Inconformidade e a Impugnação, decidindo por confirmar o despacho decisório e manter o
lançamento da multa isolada em razão de que não haveriam créditos administrados pela RFB a
serem compensados e as informações apresentadas pelo contribuinte na DCOMP demonstraram
inconsistências.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Manifestação de Inconformidade, agregando com os argumentos da Impugnação,
requerendo, por fim, o acolhimento e provimento do Recurso.

É o relatório.

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000101/2006-75

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Inicialmente, se faz imperioso repisar que o Recurso Voluntário se limitou em
repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade e da Impugnação apresentadas
anteriormente, não enfrentando de forma direta a decisão recorrida e, por tal razão, com base no
artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
Destaque-se, de início, o disposto no § 3" do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003:
"Art. 18.
(...)
§ 3° Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente." (Grifou-se)
Para dar cumprimento ao que determina o texto legal, o presente processo,
originariamente concernente a não-homologação de Declaração de Compensação,
recebeu, por anexação, como relatado, as peças que antes compunham o Processo
Administrativo n° 16366.000929/2009-76, de lançamento de multa isolada em face da
compensação considerada, assim, indevida.
Não-homologação de Declaração de Compensação
Em análise, em primeiro plano, o litígio decorrente da manifestação de
inconformidade, em face do despacho decisório, no tocante à não-homologação da
declaração de compensação.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada não se opõe q anto à não-
homologação da compensação pretendida, pela utilização de créditos não passíveis de
compensação, nos termos do art. 74, * 1', da Lei n" 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei n" 10.637, de 2002, que previu a compensação tão-somente com a utilização de
créditos relativos a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ou seja, de acordo com o referido dispositivo, para que a pessoa jurídica possa
levar a efeito uma compensação o créditos além de, se judicial, haver a necessidade de
decisão transitada em julgado, deve obrigatoriamente ser decorrente de tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. No caso, como
largamente ressaltado pela unidade de origem, os supostos créditos utilizados pela
interessada, que seriam decorrentes da Ação de Atentado n" 1.059/57, não se
enquadram na prerrogativa legal, eis que não foram por ela apurados, não são relativos a
tributos ou contribuições administrados pela SRF. não são passíveis de restituição ou
ressarcimento pela SRF e não preenchem o requisito de que a compensação seja
efetuada por quem apurou os créditos para a compensação de débitos próprios.
Traz em sua defesa, a alegação de que não poderia mais a Fazenda Pública proceder à
cobrança, em razão da decadência, já que se referem a tributos sujeitos a lançamento por
homologação e relativos a períodos de apuração de 04/1999 a 11/2004.
Cabe lembrar que, ao tempo da entrega da declaração de compensação, a matéria estava
regulada pelo art. 74 da Lei n? 9.430, de 1996, com as alterações trazidas pelo art. 17 da
Medida Provisória n." 135, de 30 de outubro de 2003, convertida na Lei n." 10.833, de
29 de dezembro de 2003, com a seguinte redação:
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000101/2006-75

"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o capta será efetuada mediante a entrega. pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
,sS' 5' O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6' A declaração de compensação constitui confissão de divida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7" Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar. no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ah) que não a homologou. o pagamento dos débitos
indevidamente compensados
§ 8° Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9°.
(.)". (Grifou-se)
Nesse contexto, há de se destacar que a autoridade fiscal procedeu à análise da
compensação pretendida pela interessada dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contado da
data da transmissão da Per/Dcomp, considerando indevida a pretensão da interessada.
Por outro lado, não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento, uma vez que, como visto, a simples declaração de débitos em
Declaração de Compensação (Per/Dcomp) passou a ser considerada suficiente para
instrumentalizar a pretensão fazendária, justamente por terem o atributo de confissão de
dívida.
Da multa isolada
Como relatado e exposto ao início deste voto, o presente processo passou a conter,
também, o litígio envolvendo a aplicação de penalidade, em face da compensação
indevida, com o fito de dar cumprimento ao § 3" do art. 18 da Lei n" 10.833, de 2003,
para que ocorresse o julgamento simultâneo, o que passa a ser implementado.
Em relação à preliminar de decadência suscitada, tem-se que a data do fato gerador da
multa isolada é a data de apresentação da própria Dcomp e não a data do fato gerador
dos débitos indevidamente compensados, como entende a interessada. Isto porque, no
contexto do procedimento de homologação da declaração de compensação, existe a
limitação imposta à atuação do Fisco referente ao prazo de cinco anos, contado da data
da protocolização ou apresentação das declarações de compensação, tanto para
apreciação das compensações pretendidas, sob pena de ocorrer a homologação tácita,
quanto para imposição da multa de ofício isolada, já que é exigível em razão de
compensação considerada indevida.
No caso em tela, considerando que a transmissão da Per/Dcomp se deu em 29/12/2004
(1. 2) e a ciência do lançamento ocorreu em 28/10/2009 (fl. 271), também não há que se
falar em decadência.
Quanto à argumentação da interessada de que não caberia o lançamento da multa
isolada antes de ser proferida decisão final na esfera administrativa sobre o pedido de
compensação, não merece respaldo. Isso porque é a própria Lei n° 10.833, de 2003, que,
ao tratar do lançamento da multa de ofício isolada, traz em seu art. 18, § 3°, que
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000101/2006-75

"Ocorrendo manifestação de inconfirmidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente."
Portanto, não há qualquer irregularidade em se proceder à exigência da multa isolada ao
tempo em que se considerou indevidas as compensações pleiteadas, uma vez que a
decisão administrativa se dará simultaneamente em relação à apresentação de
manifestação de inconformidade contra o indeferimento das compensações e da
impugnação ao lançamento de ofício da multa isolada.
No mérito, a motivação da exigência da multa de ofício está minuciosamente descrita no
auto de infração e se deu em face de "compensação indevida efetuada em declaração
prestada pelo sujeito passivo", segundo previsão do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003,
que dispunha:
“Art. 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
Tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei n°4.502. de 30 de novembro de 1964."
Assim, na medida em que o legislador conferiu ao contribuinte a prerrogativa de adotar
os procedimentos inerentes à compensação, inclusive com a possibilidade de extinguir o
crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação ou do decurso do
prazo para tal procedimento administrativo, por meio de declaração própria,
estabeleceu, em contrapartida, situações para as quais, em desconformidade com o
direito subjetivo que assistiria ao sujeito passivo do tributo/contribuição, incorrer-se-ia
em infração à lei, punível com a multa de ofício isolada.
E nesses termos, cabe trazer a menção feita no Termo de Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal, relativamente a aplicação da multa de ofício:
"35.
A
contribuinte
utilizou-se
de
artificio
inverídico,
transmitindo
eletronicamente a DCOMP informando que se tratavam de créditos próprios,
diferentemente do que se constatou quando da análise dessa declaração. Na
realidade, apurou-se que o crédito é relativo à ação de tentado de herdeiros de
então proprietários de terras, desapropriadas pelo Estado do Paraná. A
interessada não é parte na ação. ou seja, trata-se de créditos de terceiros. O seu
ato de transmissão eletrônico se revestiu de aparência legal, no entanto.
pretendia induzir a autoridade fiscal em erro.
36. Mesmo consciente da vedação contida no art. 74 da Lei n" 9.430/1996, que
estabelece que na compensação de débitos próprios a contribuinte pode utilizar
apenas créditos por ela apurados e administrados pela RF13. a interessada
promoveu a extinção de débitos tributários. utilizando-se de crédito inexistente,
não administrado pela RFB e pertence a terceiros.
37. Reitere-se que consta na DCOMP, fl. 03, a informação de que o alegado
crédito não pertencia a terceiros. Tal fato permite deduzir que a interessada
prestou informação inverídica, pois a contribuinte não é parte na ação judicial.
38. Ao apresentar a DCOMP, a contribuinte prestou infOrmações em desacordo
C0171 a realidade dos fatos, informado existência ou montante de crédito sem
amparo na legislação, ou seja, inseriu elementos inexatos e com isso suprimiu o
pagamento do tributo, de forma a lesar a Fazenda Nacional. Tal
comportamento, adotado pela interessada constitui, em tese. a prática de crime
contra a ordem tributária, confOrme disposto no art. 1°, incisos 1 e 11, e art. 2'.
inciso L da Lei n° 8.137/90 (..)
39. Tendo a contribuinte inserido dados na DCOMP. relativos a crédito não
administrado pela RFB, pertence a terceiros, objeto de ação judicial da qual não
é parte e ainda utilizando-se de artifícios de forma a induzir ao erro a
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000101/2006-75

autoridade fiscal, conz informações inverídicas, infere-se que a conduta da
contribuinte não foi culposo, mas dolosa, pois houve consciência da ilicitude,
vislumbre à extinção do crédito tributário e a vontade deliberada em praticar o
ato, assumindo que o único risco seria a simples não-homologação da
compensação.''
Assim, restou a conclusão de que o procedimento adotado pela contribuinte, agindo de
forma a lesar Fazenda Nacional, quando da inserção na declaração de compensação
informação falsa, utilizando-se de créditos como se próprios fossem, mesmo sem fazer
parte da ação judicial, de forma a obstar a Fazenda Nacional no prosseguimento da
cobrança dos débitos, amolda-se ao evidente intuito de fraude. Não é demais lembrar
que fraude é o ardil utilizado por um agente a fim de simular a ocorrência de um fato
inexistente ou a dissimulação de suas características, que no caso em tela visou a induzir
os agentes do fisco em erro mediante a apresentação de informação de contexto fático
irreal.
Ora, agindo a contribuinte deliberadamente com o objetivo de fraudar o fisco, incidindo
na hipótese do art. 72 da Lei n°4.502, de 1964:
"Ar. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
(Grifou-se)
Revelada, portanto, a vontade consciente de praticar a irregularidade fiscal, resta
caracterizada a ocorrência de hipótese prevista no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964, o
que enseja a aplicação da multa isolada no percentual de 150%, conforme ficou
caracterizado nos dispositivos legais mencionados no auto de infração e que foram aqui
transcritos.
Por oportuno, cabe mencionar trecho da Nota n." 5 da Divisão de Tributação — Disit da
9 Região Fiscal da SRF, de 7 de julho de 2004, que trata de "Compensações não
homologadas em razão de créditos inexistentes ou de natureza não-tributária. Casos de
aplicação da multa isolada de 150%", que se considera relevante ao caso em estudo.
"No que tange à compensação com fins à extinção do crédito tributário, a
legislação impõe o dever instrumental aos sujeitos passivos da obrigação
tributária (contribuinte ou responsáveis) de informar ao Fisco os dados dos
créditos próprios, mediante entrega da DCOMP, para a homologação do feito
no prazo qüinqüenal. Como é com base no conteúdo dessas declarações
prestadas pelos contribuintes e responsáveis que são verificadas as
regularidades dos créditos contrapostos para a compensação, eventual
divergência entre o conteúdo da declaração e a situação fática efetivamente
ocorrida poderá configurar zuna fraude (quando a divergência for proposital) e
acarretar a evasão de um tributo. A falsidade de uma declaração consiste na
deliberada inclusão de situação fática inverídica em seu conteúdo informativo,
simulando a ocorrência de um fato ou de suas características (falsidade
ideológica — CP, art.
299)."
Destarte, fazer declaração falsa é o ato de prestar informação ao Fisco, em
cumprimento de um dever instrumental, cujo conteúdo consista em simulação da
ocorrência de um fato (ou de suas características), consignada em um
documento. O instrumento mediante o qual se efetiva a declaração, que serve de
base material ou probante para sua realização, pode ser um documento
verdadeiro ou materialmente falso (decorrente de ilegal elaboração por meio de
informações falsas em seu conteúdo). Não é demais lembrar que fraude é o ardil
utilizado por um agente afim de simular a ocorrência de um jato inexistente ou a
dissimulação de suas características, que no caso em tela visa a induzir os
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000101/2006-75

agentes do Fisco em erro mediante a apresentação de informação (DCOMP) de
um contexto fático irreal.
Por isso, é indubitável que a inserção de informações cujas características não
estão de acordo com a legalidade que ampararia o direito de compensação de
créditos junto ao Fisco tipifica a conduta do agente que deliberadamente inseriu
a informação com o fim de se eximir da obrigação de recolhimento de tributos.
Seja qual for a tipificação a ser considerada pelo órgão judicante (art. 1o, I ou art.
2°, I. ambos da Lei n° 8.137/90), há que prevalecer a lese de que o «ente tinha o
conhecimento do que estava a praticar e a vontade de o fazer.
Da inserção de dados relativos a créditos inexistentes, ou ente diverso da fazenda
pública federal. ou que seja de natureza não-tributária. depreende-se que. regra
geral, a conduta não foi, em tese, culposa, mas sim dolosa. No mínimo, ocorreu o
dolo eventual, pois o agente vislumbrou o resultado (extinção do crédito
tributário) e o assumiu, no esteio de que o único risco seria a simples não-
homologação da compensação.
Um dos elementos da culpabilidade da conduta reside na potencial consciência
da ilicitude. Corno elemento intelectual da reprovabilidade. é nas palavras de
Luiz Regis Prado, ''a consciência ou o conhecimento atual ou possível da
ilicitude da conduta" (Curso de Direito Penal Brasileiro, volume I: parte geral.
arts. 1° a 120 — 4' ed. ver., atual. e ampl. — São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2004. p. 410). Em outras palavras, é a possibilidade do agente poder
conhecer o caráter ilícito de sua conduta (consciência potencial, não real, da
ilicitude) O Conhecimento potencial não é relativo à legislação penal. "hasta que
o agente saiba ou tenha podido saber que o seu comportamento contraria ao
ordenamento -. Ou seja, "'basta que o autor tenha base suficiente para saber que o
fato praticado está juridicamente proibido e que é contrário às normas".
Por outro lado, como as multas de ofício estão previstas em ato legal vigente,
regularmente editado, não pode esta instância afastar sua aplicação, sob pena de, com
isto, estar ultrapassando seus limites legais de competência. É que, não podem as
instâncias julgadoras administrativas estender suas apreciações para o campo das
argüições relacionadas com a ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos legais
regularmente editados. É uma limitação de competência que, à evidência, nasce da
própria natureza da atividade administrativa.
O Sistema Tributário Brasileiro está submetido ao princípio da legalidade, sendo assim,
o processo administrativo fiscal deve, acima de tudo, observar a legalidade, não só da
exigência em si, como também da forma de sua determinação e a autoridade
administrativa está adstrita à execução das atribuições inerentes ao seu cargo ou função,
devendo proceder de modo a justificar sua investidura e em estrita observância legal.
Em se tratando de autoridade tributária, lançadora e/ou julgadora, não lhe assiste direito
de escolher entre obedecer ou não à lei, sob pena de responsabilidade funcional.
A atividade administrativa de lançamento foi literalmente prevista no art. 142 do
Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e. sendo caso, propor aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade fitncional.
Complementarmente, tem-se, a orientação administrativa dada por meio do Parecer
Normativo CST. n.° 329/70, que assim dispõe: "Iterativamente tem esta Coordenação se
manifestado no sentido de que a argüição de inconstitucionalidade não pode ser
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.000101/2006-75

oponível na esfera administrativa. por transbordar os limites de sua competência o
julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.".
Cabe apenas esclarecer que as multas de ofício constituem instrumento de desestímulo
ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de
conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo
cumpridor de suas obrigações fiscais.
Da mesma forma, por não haver previsão legal, não compete a esta Delegacia de
Julgamento apreciar questionamento relativo à Representação Fiscal para Fins Penais
confeccionada pela autoridade lançadora. Todavia, é oportuno esclarecer que referida
Representação ainda não foi encaminhada ao Ministério Público Federal. Ela consta no
processo administrativo n.° 16366.000932/2009-90, apensado aos presentes autos, e só
terá andamento depois de proferida decisão final na esfera administrativa, conforme
disciplina a Portaria SRF n°326, de 15 de março de 2005.
Conclusão
Isso posto, voto:
- pelo não-acolhimento da manifestação de inconformidade de fls. 136/147, em face
do despacho decisório de fl. 126, para que seja mantida a não-homologação da
compensação de fls. 02/14;
- pelo não-acolhimento da preliminar de decadência suscitada e pelo não-provimento
das razões de impugnação de fls. 278/289, opostas ao lançamento de multa de ofício
isolada (que se encontrava originariamente no Processo Administrativo ri°
16366.008929/2009-76), para que seja julgado procedente o lançamento de 125
92.259,22 de multa de ofício isolada.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital